Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740421-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P DE LIMA ATUAL IMOVEIS AGRAVADO: MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.P DE LIMA ATUAL IMÓVEIS, tendo por objeto a r. decisão do i. juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0718627-07.2021.8.07.0001, proposta por MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de nulidade de citação (ID 143023130 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 41728826), afirma que não houve citação válida da empresa ré/agravante, pois os Ars foram recebidos por pessoas desconhecidas da empresa em endereço em que ela não possui mais sede, por ter se mudado. Argumenta a nulidade da citação e da decretação de revelia que redundou em sentença, ora em fase de cumprimento. Alega que a teoria da aparência goza, apenas, de presunção relativa. Assevera que a pessoa que assinou o mandado de citação nunca fez parte do quadro de funcionários da agravante, sendo que já havia ocorrido a mudança da empresa do local há mais de um ano. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, pugna pelo efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e para determinar o desbloqueio das contas da recorrente. No mérito, pleiteia a confirmação das cautelares. A decisão de ID 41837543 oportunizou à agravante juntar provas da necessidade da gratuidade. Entretanto, esta colacionou documentos referentes apenas ao sócio MARCIO PEREIRA LIMA, e não à pessoa jurídica (IDs 41939332 e ss.). Diante do não cumprimento do determinado, concedeu-se derradeira oportunidade à agravante (ID 41960753), que colacionou comprovante do preparo (IDs 42197173 e 42197174). A decisão de ID 42309468 determinou a juntada do contrato social da pessoa jurídica, com todas as atualizações, e comunicou ao juízo a quo para que não proceda à liberação dos valores bloqueados até que seja decidido o pedido liminar formulado no presente recurso. A agravante juntou declaração de terceiro de que os signatários do ARs não têm vínculo com a recorrente, sem fornecer o contrato social (IDs 42409066 e 42409068). A agravada manifestou-se pela não concessão da liminar (ID 42410413). Ausentes os requisitos do juízo extraordinário, o desembargador plantonista deixou de analisar o pedido cautelar (ID 42410975). O agravante apresentou nova petição e colacionou trechos de conversas por aplicativo de celular (IDs 42505150 e 42505372). Nova manifestação da agravada pelo não provimento da liminar (ID 42410413). Decisão desta Relatoria (ID 42646809) indeferiu a preliminar e o efeito suspensivo postulado e revogou a decisão de ID 42309468. O agravante apresentou pedido de reconsideração e colacionou novos documentos (IDs 42657168 e ss.). É o relatório. DECIDO. Os fundamentos postos na decisão que indeferiu a preliminar e o efeito suspensivo postulado e revogou a decisão de ID 42309468 (ID 42646809) são claros e suficientes para indeferir o pedido de reconsideração que ora pretende a ré/agravante. Ademais trata-se de matéria preclusa. Ainda que assim não o fosse, verifica-se que os novos documentos carreados exigem cognição aprofundada, submetida ao crivo do contraditório, procedimento incabível na presente fase processual de natureza perfunctória. Forte nessas razões, mantenho a decisão de ID 42646809 por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o presente pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, renovado o prazo devido à colação de novos documentos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora